Tribunal: TJES
Processo: 5014688-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014688-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOBSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, fundamentada na necessidade de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo. O agravante alega ter preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da saída temporária, com especial atenção ao requisito subjetivo e à necessidade de exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da saída temporária, previsto nos arts. 122 e 123 da LEP, exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o último relacionado à compatibilidade do apenado com os objetivos da pena. No caso, o agravante não preenche o requisito subjetivo, uma vez que, durante o cumprimento de pena em regime aberto, cometeu novo delito doloso, demonstrando oposição ao processo de ressocialização.

4. Embora não seja obrigatório, o Exame Criminológico pode ser exigido pelo magistrado quando as peculiaridades do caso recomendam uma análise mais aprofundada sobre a aptidão do condenado para usufruir do benefício, conforme entendimento consolidado pela Súmula 439 do STJ.

5. A decisão está devidamente fundamentada, e a magistrada agiu em conformidade com a jurisprudência que admite a realização do Exame Criminológico para aferir o requisito subjetivo necessário à concessão de saídas temporárias, especialmente em casos de reincidência ou falta de adaptação ao regime penal.

6. A concessão do benefício, mesmo no regime semiaberto, não é automática, devendo-se atender aos critérios legais, o que não ocorreu no presente caso, conforme decisão de primeiro grau e parecer do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O Exame Criminológico, embora não seja obrigatório, pode ser exigido pelo magistrado para a concessão de saída temporária, quando houver circunstâncias que recomendem uma avaliação mais aprofundada do requisito subjetivo.

2. A saída temporária não constitui direito automático do apenado, devendo ser analisada com base nos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal, especialmente quanto à compatibilidade com os objetivos da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
501.313/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg-HC
nº
904.879, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, DJ
e
20.06.2024; TJES, A
g
ExPe
nº
5009818-86.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Subst.
José Augusto Farias de Souza, DJe 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014688-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOBSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto em defesa de JOBSON DE OLIVEIRA contra r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Linhares/ES (mov. 283.1 da Execução Penal nº 2000164-26.2019.8.08.0014), juntada ao ID 9929767, p. 706/708, que indeferiu o pleito de saída temporária, por conta da necessidade do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Agravante, em suas razões (ID 9929768, p. 04/11) sustenta que preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 9929768, p. 21/26).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 9929768, p. 30/31).

Parecer ministerial pelo desprovimento do agravo (ID 10037927).

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou a concessão de saída temporária, tendo o Juízo da Vara das Execuções Penais declarado a necessidade de Exame Criminológico antes da autorização de saídas externas, para se aferir se o condenado, efetivamente, reúne condições de usufruir do benefício sem representar perigo à coletividade:

“[...] Compulsando os autos é o caso de não concessão do pedido, por ora, por ausência de requisito subjetivo, pois, durante o cumprimento da pena em regime aberto, cometeu novo delito doloso, se opondo ao processo socializador, demonstrando não possuir senso de responsabilidade com o cumprimento da pena, portanto, em obediência ao princípio da individualização da penal, a realização do exame criminológico, antes da autorização de saídas externas, para se aferir se o condenado, efetivamente, reúne condições de usufruir do benefício sem representar perigo à coletividade. [...]”

Conforme previsão da LEP, no art. 122, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto poderá – frise-se que esta é uma possibilidade, não um direito líquido e certo do apenado – ser facultada a fruição das saídas temporárias.

Nos incisos do art. 123 da LEP dispõe-se sobre os requisitos para o gozo das saídas temporárias:

“Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

Portanto, a presença simultânea dos três requisitos é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão.

Registro, ainda, que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Assim, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do Exame Criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para deferir/indeferir o pedido de saída temporária.

A respeito da realização do exame, nos casos de saída temporária, entende a jurisprudência que, conforme a Súmula 439/STJ, é admissível, para a concessão do benefício, o Exame Criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (STJ, AgRg no HC nº 501.313/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 06.10.2020)

Em análise dos autos, verifiquei que o apenado se encontra em cumprimento de pena, cujo somatório totaliza 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e de furto qualificado. Além disso, durante o cumprimento da pena em regime aberto, cometeu novo delito doloso, se opondo ao processo socializador.

Destaque-se que a decisão deu-se em conformidade com a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. COMPORTAMENTO ADEQUADO E INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para obtenção da benesse. 2. In casu, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto nos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de comportamento adequado e exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ; AgRg-HC nº 904.879 2024/0125074-0/RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 20.06.2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA. REJEITADA. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de agravante, uma vez que a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada. Preliminar rejeitada. 2. Para a concessão da saída temporária, atualmente, é exigido comportamento adequado, com atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional, requisito que foi preenchido pelo Agravado. Na hipótese, a Magistrada embasou sua decisão da prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante e ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. Recurso a que se dá provimento.”

(TJES; AgExPe nº 5009818-86.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 27.02.2024)

O que se observa dos autos, é que todas as razões expostas pelo Juízo de 1º Grau para indeferir o pedido defensivo encontram respaldo no caderno processual, sendo cristalino que o agravante – não obstante tenha preenchido o requisito objetivo –, não preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício da saída temporária.

Destarte, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art. 123, III, da Lei de Execuções Penais.

Firme nessas premissas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.